Tribunal: CARF
Processo: 19311.720748/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É cabível a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada.
MULTA. FALTA DE ENTREGA. DIPJ. DCTF. DACON
A multa por falta de entrega das declarações DIPJ e DCTF, bem como do demonstrativo Dacon, tem respaldo em lei.
NORMA GERAL X NORMA ESPECÍFICA. ANTINOMIA.
Havendo antinomia entre uma norma geral e outra específica, que trata do descumprimento de obrigações específicas contidas na própria lei, deve prevalecer a última.
MULTA. FALTA DE ENTREGA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ECD
A multa pela inobservância da obrigação acessória de apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) é apurada, em seu aspecto quantitativo, de acordo com o número de meses-calendário de atraso ou descumprimento em relação aos prazos fixados na legislação.
CONTRADITÓRIO. INÍCIO.
Somente com a impugnação inicia-se o litígio, quando devem ser observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Verificado que os recorrentes não lograram êxito em infirmar a imputação de sujeição passiva solidária, não há como afastá-los do polo passivo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela recorrente.
INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade das normas tributárias regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa Selic tem previsão legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720748/2013-70
ACÓRDÃO
1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA VINAGRE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É cabível a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária apurada.
MULTA. FALTA DE ENTREGA. DIPJ. DCTF. DACON
A multa por falta de entrega das declarações DIPJ e DCTF, bem como do
demonstrativo Dacon, tem respaldo em lei.
NORMA GERAL X NORMA ESPECÍFICA. ANTINOMIA.
Havendo antinomia entre uma norma geral e outra específica, que trata do
descumprimento de obrigações específicas contidas na própria lei, deve
prevalecer a última.
MULTA. FALTA DE ENTREGA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ECD
A multa pela inobservância da obrigação acessória de apresentar a
Escrituração Contábil Digital (ECD) é apurada, em seu aspecto quantitativo,
de acordo com o número de meses-calendário de atraso ou
descumprimento em relação aos prazos fixados na legislação.
CONTRADITÓRIO. INÍCIO.
Somente com a impugnação inicia-se o litígio, quando devem ser
observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Verificado que os recorrentes não lograram êxito em infirmar a imputação
de sujeição passiva solidária, não há como afastá-los do polo passivo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
2
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela recorrente.
INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa
para a apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade das
normas tributárias regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa
Selic tem previsão legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em negar
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários Nevio Salvia Junior, Márcio
Balducci, Alexander Meira Leite e Eduardo Meira Leite e, (ii) quanto ao recurso voluntário do
contribuinte, em lhe dar parcial provimento, apenas para reduzir o patamar da multa qualificada
de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
Versa o presente Processo Administrativo Fiscal (PAF) sobre impugnação à
exigência de crédito tributário no valor total de R$ 6.020.391,45 (fls. 02-03) –
inclusos os consectários legais (juros de mora calculados até “31/12/2013”; multa
de ofício no percentual de 150%) –, constituído por autos de infração de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ; R$ 1.746.550,49; fls. 99-126), de Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL; R$ 845.335,29; fls. 127-146), Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins; R$ 2.188.070,07; fls. 147-154),
Contribuição para o PIS/PASEP (PIS; R$ 510.435,60; fls. 155- 162), referentes a
períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2010 e dezembro de 2011,
e ante a constatação de omissão de receitas da atividade (venda de produtos de
fabricação própria e mercadorias).
A citada exigência compreende, ainda, o crédito tributário constituído pelo auto
de infração relativo às seguintes multas (no montante de R$ 730.000,00; fls. 163-
169): IMulta por falta de entrega de declarações DIPJ (R$ 24.000,00); II- Multa por
falta de entrega de declarações DCTF (R$ 332.000,00); III- Multa por falta de
entrega de demonstrativos DACON (R$ 350.000,00); IV- Multa por não
atendimento à intimação para entrega de escrituração contábil digital-ECD (R$
24.000,00).
A discriminação analítica da exigência consta de cada Auto de Infração (fls. 99-
169), bem como em seus elementos integrantes, especialmente no Termo de
Verificação Fiscal e de Imputação de Responsabilidade Tributária (TVF, fls. 171-
178) – inclusive sobre: a omissão na apresentação de DIPJ e DACON; a
apresentação de DCTF mensal “apenas nos meses de janeiro, fevereiro e outubro
de 2010, com valores apurados apenas de PIS e Cofins, não confessando qualquer
débito a título” de IRPJ e de CSLL; sobre a constatação de a fiscalizada ter auferido
faturamento anual nos anos de 2010 e 2011 de R$ 13.683.469,38 e R$
14.805.622,31, respectivamente, segundo informações prestadas em GIAICMS
para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; sobre a lavratura de Termo
de Constatação (no 05, de 15/07/2013), relacionando “os valores mensais das
receitas auferidas nos anos de 2010 e 2011, abrindo-se prazo para a FISCALIZADA
manifestar-se, o que ela não fez”.
A fiscalização fez constar também, no referido TVF, o seguinte: ante a ausência de
manifestação a respeito dos termos lavrados, houve solicitação para o
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
4
comparecimento “dos dois sócios” (sócios-administradores - César Augusto Carelli
Mazzei, CPF no 472.289.468-04, e Maria Norma Salvia Mazzei, CPF no
074.342.728-99 - com capital social de “R$ 10.000,00”), para “prestar
esclarecimentos acerca das operações da FISCALIZADA”, porém “nenhum dos dois
compareceu”; sobre a obtenção de “certidões de Procurações outorgadas pelos
administradores para Alexander Meira Leite (CPF no 180.662.158-43), Eduardo
Meira Leite (CPF no 047.406.318-65), Márcio Balducci (CPF no 087.465.778-40), e
Nevio Salvia Junior (CPF no 820.803.998-53), conferindo amplos, gerais e
ilimitados poderes para representar a FISCALIZADA, em conjunto ou
separadamente”; acerca da falta de comprovação, por qualquer documento, de
“pagamentos das remunerações a nenhum dos administradores”, requerida
mediante Termo de Intimação Fiscal (no 6, de 30/09/2013), e mesmo com dilação
de prazo; da conduta dos administradores, limitando-se “apresentar somente
algum dos livros fiscais exigidos”, de não apresentarem “nenhuma documentação
comprobatória de suas operações, e da recusa “a comparecer à Delegacia da
Receita Federal para prestar esclarecimentos”; sobre a qualificação da multa
proporcional (150%) prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, bem como
acerca da imputação de sujeição passiva solidária. Por fim, no TVF, consta
descrição sobre: a falta de apresentação “de livros contábeis e fiscais
(Escrituração Contábil Digital – ECD – Sped Contábil) e Livro de Apuração do Lucro
Real (Lalur) para a verificação da devida tributação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, e sua repercussão no
arbitramento de ofício, com base no inciso III do art. 530 do RIR/99; e, enfim,
sobre a forma de apuração e cálculo das penalidades por descumprimento de
obrigações acessórias e seus respectivos fundamentos legais.
A contribuinte (empresa fiscalizada) foi cientificada da exigência no dia 03 de
janeiro de 2014 (fl. 203). No dia 31 de janeiro de 2014, apresentou impugnação
(fls. 208- 222; subscrita pela sócia-administradora e por procurador; fls. 223-225),
contendo suas razões de irresignação contra a autuação, a seguir sumariadas: - (I
– Do Suporte Fático) a empresa exerce a atividade de fabricação de vinagres, na
região de Jundiaí (SP).
A fiscalização “supôs” que a impugnante “omitiu sua renda, e tributou a
IMPUGNANTE com IRPJ, CSLL, COFINS E PIS, cumulada com multa exorbitante de
150% e multas por suposto atraso na entrega de declarações tributárias
acessórias”; - “Todavia, o presente lançamento tributário é ilegal, abusivo e viola
os princípios tributários da segurança jurídica, legalidade, vedação ao confisco e
ausência de requisitos para a revisão do lançamento tributário, se não vejamos:”
–
“A IMPUGNANTE teve problemas com seu contador, motivo pelo qual algumas
declarações deixaram de ser entregues. Todavia, não foi culpa da impugnante.
Portanto, o lançamento tributário é ilegal, e deve ser anulado, pois viola o
entendimento dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Superiores”; - (Da Ofensa
ao Princípio da Segurança Jurídica) “(...) O Fisco, tampouco o judiciário podem agir
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
5
cavilosamente, com o nefasto escopo de surpreender o contribuinte, pregando-
lhe surpresas de maneira a desfalcar o seu patrimônio; Deveras, não pode a
autoridade FISCAL agir de modo a presumir que a IMPUGNANTE agiu
dolosamente omitindo sua renda.”; - “Ademais, a IMPUGNANTE estava
preparando os documentos para apresentar as declarações ao FISCO.” - (Da
Revisão do Lançamento) “A revisão do lançamento tributário está prevista no
artigo 149 do Código Tributário Nacional que reza (...)”. “De modo que o
lançamento tributário referente do período só podem ser revistos nos casos do
artigo 149 Código Tributário Nacional;
Assim sendo, no caso em tela a autoridade FISCAL descumpriu a lista taxativa e
fechada dos casos previstos em lei para a revisão do lançamento tributário, tendo
em vista inexistir erro ou simulações no lançamento; - “Conforme já foi
salientado, a IMPUGNANTE teve problemas com seu contador, sendo que estava
preparando as declarações para entregá-las ao FISCO.
Desta feita, o negócio jurídico ocorreu, conforme as notas fiscais, devendo ser
anulado o lançamento tributário, conforme posição unânime dos Tribunais de
Justiça e Tribunais Superiores.”; -
(Da Vedação ao Confisco) o princípio constitucional de vedação ao confisco
também se aplica às penalidades (multas). A multa aplicada é confiscatória,
“tendo em vista ser de 345,43% (...) sobre o montante creditado. “(...) Sendo
reputada devida a multa, o que se admite por argumentar, deve ser de no
máximo 2% (dois por cento)”; - (Multas por Obrigações Tributárias Acessórias)
“Corroborando o acima exposto, as multas tributárias acessórias são
evidentemente confiscatórias. O FISCO no presente auto impõe de forma abusiva
e ilegal multa”; - “Na DIPJ, a multa que deve ser de R$ 500,00 (quinhentos reais)
por atraso, no entanto foi imposta multa por mês de atrazo; ou seja, o FISCO
cobra não por declaração não entregue, mas por mês de atraso, o que é
evidentemente abusivo. O mesmo foi feito com a DCTF, DACON e SPED”; -
“Deveras, as presentes multas são abusivas, e devem ser reduzidas para R$
500,00 (quinhentos reais) por declaração não entregue”; - (Juros – Natureza
Remuneratória – Incompatibilidade com o art. 161, §1o, do CTN) “O art. 161 do
CTN possibilita a instituição de outros índices a título de juros, desde que
traduzam evidente natureza indenizatória, nunca remuneratória, como é o caso
da taxa Selic”; -
(Do Pedido) “Diante dos fatos e fundamentos de direito acima expostos, requer a
TOTAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, COM A
CONSEQÜENTE ANULAÇÃO do auto de infração e imposição de multa do presente
Processo
Administrativo
Fiscal
n°
19311.720748/2013-70
e
MPF
n°
0812400.2013.00007, haja visto que o mesmo fere os princípios da segurança
jurídica e fato jurídico perfeito, vedação ao confisco, juros abusivos e extorsivos e
revisão do lançamento tributário; preservando desta forma a mais pura e
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
6
cristalina J U S T I Ç A ! ! ! !”; - “Protesta pela juntada posterior de provas
documentais, testemunhais e periciais.”
Em decorrência da ação fiscal, houve atribuição de responsabilidade solidária aos
seguintes sujeitos passivos: Alexander Meira Leite (CPF no 180.662.158-43) e
Eduardo Meira Leite (CPF no 047.406.318-65), Márcio Balducci (CPF no
087.465.778-40), Nevio Salvia Junior (CPF no 820.803.998-53), César Augusto
Carelli Mazzei (CPF no 472.289.468-04) e Maria Norma Salvia Mazzei (CPF no
074.342.728-99). Os Termos de Sujeição Passiva Solidária encontram-se acostados
às fl. 191-196 do PAF, e os respectivos comprovantes de ciência às fls. 197-202 (a
data de ciência mais antiga deu-se no dia 03/01/2014).
Não houve apresentação de impugnação pelos responsáveis solidários César
Augusto Carelli Mazzei e Maria Norma Salvia Mazzei (conforme despacho de
revelia, à fl. 269).
De modo diverso, em 31 de janeiro de 2014, os demais responsáveis solidários
(Alexander Meira Leite, Eduardo Meira Leite, Márcio Balducci e Nevio Salvia
Junior), apresentaram impugnação (em peça única, às fls. 226-242; subscrita
também por procurador, fls. 243-254), insurgindo-se contra a exigência e a
imputação de responsabilidade tributária, alegando em acréscimo, em suma, o
seguinte:
- (Do Suporte Fático) “Os IMPUGNANTES foram inseridos na autuação por terem
sido considerados pela autoridade como sujeitos passivos solidários, no entanto
tal caracterização deve ser ANULADA, por serem pessoas ilegítimas a sofrerem as
sanções impostas pelo FISCO, vejamos:”; - “(Ilegitimidade de Parte) “OS
IMPUGNANTES SÃO ILEGÍTIMOS PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA,
HAJA VISTA QUE SÃO APENAS EMPREGADOS DA EMPRESA, NOVA VINAGRE
BRASIL LTDA, E NÃO POSSUEM QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE A
AUTUAÇÃO IMPOSTA”; - “Trata-se de uma conclusão vaga e arbitrária, pois o fato
de trabalharem na empresa, ou até mesmo assinarem algum documento pela
pessoa jurídica, não é o suficiente para incluí-los como sujeito passivos de uma
obrigação tributária”; - “Ora, seguindo a linha de pensamento existente na
decisão proferida, a grosso modo, seria o mesmo que condenar empregados de
uma empresa por um crime cometido por seus sócios, ou seja, ilegal a inclusão
passiva dos impugnantes”; - “Ou ainda, seguindo a mesma linha, os empregados
de uma pessoa jurídica serão as pessoas à sofrerem as conseqüências pelo débito
da empresa ou pelas condenações por esta sofrida, SERIA CÔMICO SE NÃO FOSSE
TRÁGICO”; - “Ainda no fato exposto na decisão proferida, não existe qualquer
liame que justifique a inclusão de tais pessoas físicas como sujeitos passivos da
obrigação tributária. Estes impugnantes fazem ou fizeram parte do quadro de
empregados pessoa jurídica, mas em nenhum momento foram os
administradores desta”; - “Assim, é claro que o impugnantes são partes ilegítimas
a comporem o polo passivo da obrigação tributária, não devendo sofrer as
conseqüências impostas pela decisão proferida”; - “Maior ilegalidade ainda na
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
7
decisão proferida é o fato de que a inclusão dos impugnantes como sujeitos ativos
da obrigação não obedeceu nem sequer os PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, haja vista que foram incluídos sem que
pudessem defender-se”;
- “Resta claro portanto que a inclusão deve ser anulada, os impugnantes devem
ser retirados da obrigação tributária, pois não existe nenhuma relação com o
suposto débito junto ao FISCO, apenas são empregados da pessoa jurídica
investigada”; - “Por serem partes ilegítimas, requer seja imediatamente anulada a
decisão na qual foi caracterizada a sujeição passiva dos impugnantes”; - (Da
Atividade Profissional dos Impugnantes) “Destaca-se que os impugnantes são
empregados da pessoa jurídica NOVA VINAGRE BRASIL LTDA os quais exercem
suas funções dentro da empresa, porém não possuem qualquer responsabilidade
pela administração da mesma. - “Importante destacar ainda que os sócios
administradores foram inclusos também como sujeitos passivos da obrigação, e
são estes sócios, caso seja realmente confirmado o lançamento que poderão
sofrer sanções impostas, mas nunca empregados da empresa”; - “Vale lembrar
que o fato de representar a pessoa jurídica em determinadas ocasiões não faz
com que sejam os empregados responsáveis pelos atos praticados pela pessoa
jurídica ou de seus sócios”; - “Cada um dos impugnantes desempenha ou
desempenhou sua função específica dentro da empresa, no entanto nenhum dos
impugnantes devem ser responsabilizado como ocorreu no caso em tela. Porém,
por amor ao debate bem como pelos princípios constitucionais assegurados aos
impugnantes, passamos a discorrer quanto ao lançamento tributário imposto”;
- (DA AUTUAÇÃO SOFRIDA etc.) [...] - (obs.: mesmas razões, contra a exigência, já
sumariadas acima, referente à impugnação apresentada pela empresa); - (DO
PEDIDO) “Diante dos fatos e fundamentos de direito acima expostos, requer a
TOTAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA; - COM A
CONSEQÜENTE ANULAÇÃO da inclusão dos impugnantes como sujeitos passivos
solidários, uma vez que os mesmos são apenas empregados da pessoa jurídica
sem qualquer responsabilidade pela administração da mesma, - bem como a
anulação do auto de infração e imposição de multa do presente Processo
Administrativo Fiscal n° 19311.720748/2013-70 (...)”.

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É cabível a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
8
Período de apuração: 31/03/2010 a 31/12/2011
MULTA. FALTA DE ENTREGA. DIPJ. DCTF. DACON
A multa por falta de entrega das declarações DIPJ e DCTF, bem como do
demonstrativo Dacon, tem respaldo em lei.
NORMA GERAL X NORMA ESPECÍFICA. ANTINOMIA.
Havendo antinomia entre uma norma geral e outra específica, que trata do
descumprimento de obrigações específicas contidas na própria lei, deve
prevalecer a última.
MULTA. FALTA DE ENTREGA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ECD
A multa pela inobservância da obrigação acessória de apresentar a Escrituração
Contábil Digital (ECD) é apurada, em seu aspecto quantitativo, de acordo com o
número de meses-calendário de atraso ou descumprimento em relação aos
prazos fixados na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRADITÓRIO. INÍCIO.
Somente com a impugnação inicia-se o litígio, quando devem ser observados os
princípios da ampla defesa e do contraditório.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Verificado que os impugnantes não lograram infirmar a imputação de sujeição
passiva solidária, não há como afastá-los do pólo passivo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade das normas
tributárias regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS DE MORA. SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa
referencial do Selic tem previsão legal.

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
9
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando ofensa à segurança jurídica,
violação ao art. 149 do CTN, vedação ao confisco, caráter confiscatório das multas e
inaplicabilidade da SELIC.
Os responsáveis solidários apresentaram Recurso Voluntário, alegando, adicionalmente,
que eram apenas empregados da empresa, não possuindo responsabilidade quanto à autuação
fiscal. De resto, alegaram os mesmos pontos apresentados pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, deles conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte, NOVA VINAGRE BRASIL LTDA.,
e pelos sujeitos passivos solidários, Alexander Meira Leite, Eduardo Meira Leite, Márcio Balducci e
Nevio Salvia Junior, contra o Acórdão n.o 14-53.484 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (SP).
A Recorrente reiterou as alegações da impugnação, as quais foram devidamente
apreciadas e rejeitadas pela DRJ no que tange à manutenção do crédito tributário.
Alegou a ilegalidade e o caráter abusivo do lançamento, citando violação aos princípios da
segurança jurídica, legalidade e vedação ao confisco. Argumentou que a omissão de renda foi
"suposta" pela fiscalização e que a não entrega das declarações se deveu a "problemas com seu
contador", não sendo culpa da impugnante.
Esta tese é rejeitada, pois os fatos levantados pela fiscalização são incontestáveis. O
lançamento de ofício foi amparado por lei (Art. 142 do CTN e Art. 530, III, do RIR/99), decorrente
da falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais obrigatórios, como a Escrituração Contábil
Digital (ECD) e o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
A alegação de que a revisão do lançamento estaria restrita ao Artigo 149 do Código
Tributário Nacional (CTN) é descabida. O lançamento foi efetuado de ofício, conforme o Artigo
142 do CTN, devido à falta de comprovação das operações e a omissão de receitas, e não se trata
de revisão.
A alegação de que a multa de ofício de 150% possui caráter confiscatório é rejeitada.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação de
aspectos relacionados com a constitucionalidade das normas tributárias regularmente editadas,
tarefa privativa do Poder Judiciário. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
10
que a instituiu. O lançamento é uma atividade vinculada, e a pretensão de aplicação de multa em
percentual diverso (2%) é destituída de amparo legal.
A tese de que a taxa Selic seria inaplicável como juros de mora por ter natureza
remuneratória é rejeitada. A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da
taxa referencial Selic tem previsão legal (Lei no 9.065/95 e Lei no 9.430/96, art. 61, § 3o), estando
em harmonia com o CTN (Art. 161). O CARF, inclusive, já sumulou o entendimento de sua
aplicabilidade (Súmula no 04).

Provas, Intimações e Ausência de Resposta (Termo de Verificação Fiscal)
Os elementos fáticos e probatórios levantados pela fiscalização e descritos no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) e nos autos confirmam a postura da Contribuinte que culminou no
arbitramento de ofício e na imputação da responsabilidade solidária:

A fiscalizada auferiu faturamento anual de R$ 13.683.469,38 em 2010 e R$ 14.805.622,31
em 2011, conforme informações prestadas à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
(GIA-ICMS).

Apesar desse faturamento, a Contribuinte encontra-se omissa na apresentação das
declarações DIPJ e DACON.

As poucas DCTFs apresentadas (janeiro, fevereiro, e outubro de 2010) não confessaram
débitos de IRPJ e CSLL.

A Recorrente foi reiteradamente intimada para a entrega da Escrituração Contábil Digital
(ECD), através de Termo de Início de Procedimento Fiscal (28/01/2013) e Termos de
Reintimação (no 2, 3, e 4).

Em 15/07/2013, foi lavrado Termo de Constatação (no 05) que relacionou os valores
mensais das receitas auferidas, e foi aberto prazo para manifestação da fiscalizada, o que
ela não fez.

Foi solicitada a apresentação de documentação comprobatória de remuneração paga aos
administradores (TIF no 6, 30/09/2013), com dilação de prazo, e nenhum documento foi
apresentado.

Os dois sócios-administradores (César Augusto Carelli Mazzei e Maria Norma Salvia Mazzei)
foram solicitados a comparecer à Delegacia da Receita Federal para prestar
esclarecimentos sobre as operações, porém nenhum dos dois compareceu.

A ausência de apresentação dos livros contábeis e fiscais obrigatórios, apesar das
intimações, levou ao arbitramento de ofício do lucro.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
11

Validação da Decisão da DRJ
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, apenas para exonerar o crédito
tributário referente às multas por falta de entrega das declarações DCTF, DIPJ e demonstrativos
DACON, devido a erro no enquadramento legal pela fiscalização (prevalência da norma específica).
Contudo, a DRJ manteve o crédito tributário remanescente (IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, multa
de ofício de 150%, juros SELIC) e a imputação de responsabilidade solidária.
Os fundamentos da DRJ para a manutenção do crédito são válidos e consistentes:
1. Arbitramento de Lucro: A omissão da contribuinte em apresentar a documentação
contábil obrigatória e responder às intimações fiscais tornou incontroversa a situação
fática descrita no auto de infração, justificando o arbitramento de ofício.
2. Multa pela ECD: A multa por não atendimento à intimação para entrega da Escrituração
Contábil Digital (ECD) está correta e é consentânea com a legislação (Artigo 57, inciso II, da
MP no 2.158-35/2001, e IN RFB no 1.420/2013), devendo ser mantida.
3. Matérias Constitucionais (Confisco/Selic): A DRJ agiu corretamente ao se declarar
incompetente para julgar a inconstitucionalidade das normas (multa confiscatória e Selic),
respeitando o princípio da legalidade.
Portanto, a decisão da DRJ de manter o crédito tributário remanescente deve ser
validada e integralmente mantida.

Da Responsabilidade Solidária (Art. 124, I, do CTN)
Os responsáveis solidários que impugnaram (Alexander Meira Leite, Eduardo Meira Leite,
Márcio Balducci e Nevio Salvia Junior) alegaram ilegitimidade de parte, sob o fundamento de
serem apenas "empregados da empresa".
A atribuição de responsabilidade solidária é cabível àqueles que tiverem interesse jurídico
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada (Art. 124, I, do
CTN).
A alegação de que os Recorrentes são meros empregados não foi comprovada nos autos,
vindo desacompanhada de qualquer prova. Pesquisa ao sistema "CNIS Cidadão" sequer confirmou
a alegada relação empregatícia com a fiscalizada.
O conjunto probatório, ao contrário, demonstra a existência de interesse comum. A
fiscalização obteve certidões de Procurações outorgadas pelos administradores a esses
Recorrentes, conferindo-lhes amplos, gerais e ilimitados poderes para representar a fiscalizada,
em conjunto ou separadamente.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.800 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720748/2013-70
12
Tais poderes incluíam, por exemplo, a faculdade de "prestar aval ou fiança", "assumir
obrigações na qualidade de devedor solidário", "dar garantias", e "assinar contratos".
Os Recorrentes não contestaram a outorga desses poderes e silenciaram sobre os motivos
que os levaram a figurar como mandatários com tais atribuições.
Essa situação, somada à atitude da empresa e dos sócios-administradores (que se
recusaram a comparecer e a apresentar a documentação contábil e fiscal exigida, comprovando a
omissão deliberada no cumprimento das obrigações), converge nitidamente no sentido da
existência de interesse comum em prejuízo deliberado ao Fisco.
Portanto, os Recorrentes não lograram êxito em infirmar os elementos coligidos pela
fiscalização, devendo ser mantida sua responsabilidade solidária perante o crédito tributário, com
base no artigo 124, inciso I, do CTN.

Dispositivo
Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da
Contribuinte NOVA VINAGRE BRASIL LTDA., unicamente para reduzir a multa ofício qualificada ao
patamar de 100%, por força da retroatividade benigna da lei alteradora da penalidade, e negar
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários Nevio Salvia Junior, Márcio
Balducci, Alexander Meira Leite e Eduardo Meira Leite.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 396
DF CARF MF
Original